Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-51.2022.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009767-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE PAPINI - CPF: 053.781.421-30 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), SANT'ELMO COMERCIO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 19.916.275/0001-06 (APELADO), CARLOS SPINDLER DOS SANTOS - CPF: 940.366.590-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA AUTORA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. LEI N. 13.966/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO FUNDAMENTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FRANQUEADORA. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE TAXAS. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de quebra de pré-contrato de franquia cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a rescisão dos pré-contratos, rejeitando os pedidos de restituição das taxas de franquia, lucros cessantes e danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal;
(ii)
reconhecimento do inadimplemento contratual da franqueadora, com devolução integral dos valores pagos;
(iii)
condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes;
(iv)
indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa;
(ii)
analisar se houve inadimplemento contratual da franqueadora a justificar a devolução dos valores pagos;
(iii)
examinar o cabimento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para a formação do convencimento do magistrado, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5. A controvérsia acerca do cumprimento das obrigações decorrentes de pré-contrato de franquia possui natureza predominantemente documental, dependente da análise do conteúdo contratual, da Circular de Oferta de Franquia e das comunicações entre as partes.

6. A taxa de franquia possui natureza de remuneração pelo ingresso no sistema franqueado, não se qualificando como simples sinal ou garantia passível de restituição automática.

7. A devolução dos valores pagos a título de taxa de franquia somente é cabível diante da comprovação de vício informacional na Circular de Oferta de Franquia, inadimplemento contratual imputável à franqueadora ou nulidade do negócio jurídico.

8. A frustração da expectativa empresarial não se confunde com inadimplemento contratual. No sistema de franquia, o risco econômico da operação integra a esfera de responsabilidade do franqueado.

9. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da probabilidade de ganho frustrado, o que não se verifica quando a unidade empresarial sequer chegou a iniciar suas atividades operacionais.

10. A mera frustração da expectativa empresarial decorrente da não concretização do empreendimento não caracteriza dano moral indenizável, ausente demonstração de lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11; Lei 13.966/2019, art. 2º; CC, art. 402.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1004688-42.2024.8.11.0041, ApCiv 1000761-41.2024.8.11.0050.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
ALINE PAPINI
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Quebra de Pré-Contrato de Franquia c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1009767-51.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
SANT’ELMO COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora alegou que celebrou pré-contratos de franquia com a requerida para implantação de unidades da marca Cervejaria Heilige nos municípios de Sinop e Lucas do Rio Verde. Sustentou que efetuou o pagamento de R$ 64.000,00 referentes à taxa inicial de franquia e ao pré-cadastro das duas unidades.

Contudo, afirmou que não recebeu o suporte prometido pela franqueadora para implantação do negócio, especialmente quanto à definição do ponto comercial, layout e orientação operacional, o que inviabilizou a abertura das unidades. Requereu a rescisão dos pré-contratos por culpa da requerida, com devolução integral dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes (id. 329244853).

Em contestação, a requerida alegou incompetência territorial do Juízo de Sinop em razão de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Porto Alegre/RS, além de inépcia da inicial e impugnação ao benefício da justiça gratuita.

No mérito, sustentou inexistência de inadimplemento contratual, afirmando que a autora recebeu a Circular de Oferta de Franquia, teve suporte para escolha do ponto comercial e desistiu unilateralmente do negócio, hipótese que não prevê devolução das taxas pagas (id. 329245360).

Em impugnação, a autora refutou as preliminares e reiterou que a franqueadora descumpriu suas obrigações contratuais (id. 329245369).

O Juízo de origem proferiu sentença que afastou as preliminares de incompetência territorial e inépcia da inicial, mantendo a competência da Comarca de Sinop e o benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para declarar a rescisão dos pré-contratos, ao concluir que a autora desistiu da implantação da franquia após a aprovação do ponto comercial, sem comprovar inadimplemento da franqueadora. Em razão disso, rejeitou os pedidos de restituição dos valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais.

Diante da sucumbência mínima da requerida, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 329245375).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu produção de prova testemunhal, indeferida pelo juízo de origem, que julgou a demanda antecipadamente por ausência de provas.

No mérito, defende que restou demonstrado o inadimplemento da franqueadora e requer a reforma da sentença para reconhecer a rescisão contratual por culpa da requerida, com devolução dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e danos morais (id. 329245377).

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 329245379).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve, preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal e julgamento antecipado do feito.

No mérito, discute-se a configuração de inadimplemento contratual da franqueadora, com pedidos de devolução integral dos valores pagos a título de taxa de franquia, indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais.

PRELIMINAR

A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que requereu a produção de prova testemunhal, a qual foi indeferida, tendo o Juízo singular julgado antecipadamente o mérito.

Sem razão, contudo.

Conforme consignado na sentença recorrida, o Juízo singular fundamentou expressamente a opção pelo julgamento antecipado com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ao entender que o feito se encontrava suficientemente instruído por prova documental, reputando desnecessária a dilação probatória.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, determinando apenas aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Como cediço, o sistema processual civil prestigia o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência do acervo probatório para formação de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia se cinge à verificação de eventual inadimplemento contratual da franqueadora, especialmente quanto ao suporte técnico e operacional prometido no pré-contrato e na Circular de Oferta de Franquia, bem como à legalidade da retenção das taxas pagas.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente documental, cujo deslinde depende da análise do conteúdo do pré-contrato, da COF, das comunicações entre as partes e dos atos praticados na fase de implantação. A prova testemunhal, como bem destacado pelo Juízo de origem, não se revela apta a infirmar o conteúdo de instrumento contratual escrito, tampouco a suprir eventual ausência de comprovação objetiva de inadimplemento.

Ademais, a apelante não demonstrou, de forma concreta, quais fatos específicos dependeriam de prova oral, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de instrução.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, mediante fundamentação adequada”
(TJMT, ApCiv n. 1004688-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026).

Desse modo, pode-se concluir que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas exercício regular do poder-dever de condução do processo.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

No mérito, a apelante defende erro na valoração do conjunto probatório, afirmando que restou demonstrado o inadimplemento da franqueadora quanto ao suporte técnico e operacional. Postula a reforma da sentença para reconhecer a rescisão dos pré-contratos por culpa da requerida, com devolução integral das quantias pagas.

O inconformismo não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o contrato firmado entre as partes é de franquia empresarial, regido pela Lei n. 13.966/2019 e não há dúvidas de que a apelante recebeu previamente a Circular de Oferta de Franquia – COF, conforme expressamente consignado nos Pré-Contratos firmados em 06/julho/2021 (Sinop) e 20/julho/2021 (Lucas do Rio Verde).

A COF apresentada nos autos contém descrição detalhada do negócio, qualificação da franqueadora, histórico da marca, investimento estimado, taxas incidentes, obrigações das partes, inexistência de garantia de faturamento e relação de franqueados, atendendo, em princípio, às exigências do artigo 2º da Lei n. 13.966/2019 (id. 329244875).

Não bastante, a candidata formalizou os Pré-Contratos declarando ter recebido a Circular de Oferta de Franquia e estar ciente das condições jurídicas e econômicas do sistema, nos termos da Lei n. 13.966/2019, assumindo, assim, as obrigações inerentes ao ingresso na rede franqueada.

No que se refere às quantias desembolsadas, encontra-se devidamente comprovado nos autos o pagamento de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de taxa de franquia para a unidade de Sinop, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a unidade de Lucas do Rio Verde e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinados ao início do processo de implantação, perfazendo o montante de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Conforme se extrai dos autos, o contrato firmado entre as partes é de franquia empresarial, regido pela Lei n. 13.966/2019, sendo incontroverso que a apelante recebeu previamente a Circular de Oferta de Franquia – COF, conforme expressamente consignado nos Pré-Contratos firmados em 06/07/2021 (Sinop) e 20/07/2021 (Lucas do Rio Verde).

Os Pré-Contratos firmados pelas partes disciplinam de forma expressa a hipótese de restituição da taxa inicial, restringindo-a exclusivamente ao caso de desistência imotivada da franqueadora antes da celebração do contrato definitivo (id. 329244865, cláusula segunda, § 1º).

Em sentido correlato, estabelecem que a desistência do candidato por razões alheias à franqueadora implica extinção do ajuste sem devolução da taxa de franquia (id. 329244865, cláusula terceira, alínea “a”).

Portanto, a previsão contratual é objetiva, delimitada e foi assumida por ambas as partes no momento da contratação.

A taxa de franquia possui natureza de remuneração pelo ingresso no sistema, abrangendo a disponibilização do modelo de negócio, transferência de know-how e estruturação inicial da operação, não se qualificando como simples sinal ou garantia passível de restituição automática.

Nesse contexto, a devolução integral dos valores somente seria juridicamente cabível diante da comprovação de vício informacional na Circular de Oferta de Franquia, inadimplemento contratual imputável à franqueadora ou nulidade do negócio jurídico, hipóteses que não encontram respaldo no conjunto probatório.

Ainda, a apelante sustenta que não teria recebido o suporte prometido quanto à definição do ponto comercial, elaboração do layout e indicação de fornecedores.

Entretanto, a própria prova documental evidencia que foi celebrado contrato específico de prestação de serviços com a empresa KONZEN Consultoria e Treinamento Ltda., destinado justamente ao assessoramento na fase de implantação da unidade (id. 329244859).

O instrumento contratual contempla, de forma detalhada, a utilização de ferramenta de geomarketing para análise e aprovação do ponto, o acompanhamento do projeto arquitetônico, o auxílio na avaliação técnica do imóvel escolhido, a definição conjunta da data de inauguração e o acompanhamento das aquisições junto a fornecedores homologados.

Consta, ainda, de maneira expressa, que a escolha do ponto comercial constitui atribuição da contratante, cabendo à franqueadora a respectiva aprovação, diretriz que se mostra compatível com a cláusula quinta dos Pré-Contratos firmados entre as partes.

Não se identifica, portanto, deslocamento indevido de responsabilidade nem obrigação de garantia de viabilidade econômica do empreendimento.

A Circular de Oferta de Franquia, por sua vez, registra de forma clara a inexistência de promessa de faturamento ou de retorno financeiro assegurado, afastando qualquer interpretação no sentido de garantia de sucesso comercial.

Aliás, é igualmente relevante observar que a própria apelante promoveu a constituição da pessoa jurídica ALINE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., com nome fantasia HEILIGE POCKET SINOP MT, destinada à exploração da unidade franqueada, o que demonstra que o projeto avançou para fase concreta de implantação, não havendo indício de paralisação por omissão da franqueadora.

Não há, nos autos, elemento probatório que revele recusa injustificada de aprovação de ponto, negativa de orientação técnica ou descumprimento de obrigação contratual específica assumida pela franqueadora.

Em verdade, o conjunto probatório indica que, após as tratativas iniciais e estruturação formal do negócio, a candidata optou por não prosseguir com a implantação.

No ponto, cabe ressaltar que a frustração da expectativa empresarial não se confunde com inadimplemento contratual, e no sistema de franquia, o risco econômico da operação integra a esfera de responsabilidade do franqueado, inexistindo transferência automática desse risco à franqueadora.

À luz do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à requerente, ora apelante, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o alegado descumprimento contratual, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse cenário, a rescisão decorreu de iniciativa da própria candidata, enquadrando-se precisamente na hipótese prevista na cláusula terceira dos Pré-Contratos, que afasta a devolução da taxa de franquia.

LUCROS CESSANTES

De igual forma, não assiste razão à apelante quanto à pretensão indenizatória por lucros cessantes em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Isso porque a unidade franqueada não chegou a ser implantada nem iniciou suas atividades operacionais. Inexistiu abertura ao público, geração de receita ou qualquer histórico contábil capaz de fornecer parâmetro objetivo para aferição de lucro frustrado.

Com efeito, não há demonstração de fluxo de caixa projetado com base empírica, tampouco estudo econômico individualizado que permita inferir, com grau razoável de certeza, a probabilidade concreta de ganho.

A Circular de Oferta de Franquia é expressa ao consignar que os valores de investimento são estimativos e que não há garantia de faturamento ou retorno financeiro, circunstância que reforça a natureza aleatória do resultado econômico do empreendimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada, os lucros cessantes exigem prova da efetiva probabilidade de obtenção de ganho, não bastando mera expectativa subjetiva de rentabilidade, não podendo a indenização se fundar em conjecturas ou projeções abstratas dissociadas de base fática demonstrável.

Nesse sentido:

“(...) Para a concessão de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo, não bastando meras estimativas ou probabilidades, conforme estabelece o art. 402 do Código Civil. A ausência de provas concretas que demonstrem de forma inequívoca o faturamento perdido impede o acolhimento do pedido. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1000761-41.2024.8.11.0050, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2025).

Ausente elemento técnico ou contábil que permita quantificar resultado que razoavelmente seria alcançado, o pedido carece de suporte probatório e não ultrapassa o campo da suposição.

DANOS MORAIS

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a evidenciar lesão a direito da personalidade.

Como se sabe, a responsabilidade civil extrapatrimonial pressupõe a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de inadimplemento contratual, o que não se verifica, essa circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para fundamentar reparação por dano moral, impondo-se a demonstração de abalo relevante que ultrapasse os efeitos ordinários do descumprimento negocial.

O conjunto probatório revela, quando muito, frustração decorrente da não concretização do empreendimento pretendido, situação que se insere no âmbito dos riscos inerentes à atividade empresarial e não configura ofensa à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica da contratante.

Não há notícia de exposição vexatória, constrangimento público, negativação indevida ou qualquer repercussão externa capaz de caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Inexistindo ato ilícito e ausente prova de efetiva lesão imaterial, o pleito indenizatório não encontra amparo jurídico.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALINE PAPINI
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026